Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVANTE (S)
LUIZ JOÃO ZANCANARO E OUTRA
AGRAVADO (S)
VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO E OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15
Isso porque, não restam satisfeitos os requisitos indispensáveis, previstos no artigo 919, §1o, do CPC/15, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes, especialmente pela ausência de relevância dos seus fundamentos.
No caso, por ora, tais requisitos não restaram demonstrados, pois além de não haver a penhora de bens, os documentos acostados aos autos, a priori, não são suficientes para comprovar a alegada inexigibilidade da “escritura de confissão de dívida”.
Desta feita, oportuno o aguardo das informações e da manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora